Tribunal: TJSP
Processo: 1007632-28.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no artigo 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no artigo 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007632-28.2018.8.26.0132/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante TIETE AGROINDUSTRIAL S.A., é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007632-28.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 25.678 - lmgmf
2
VOTO No 25.678
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1007632-28.2018.8.26.0132/50000
EMBARGANTE: TIETE AGROINDUSTRIAL S.A.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Efeitos Infringentes
Prequestionamento

O
acolhimento dos embargos
declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no artigo 1022 e seus incisos do
Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro
material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O julgador não
está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os
argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado
motivo suficiente para fundamentar a sua convicção

Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Tietê Agroindustrial S/A do v. acórdão (fls. 491/498) que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela
interposto.
Alega a embargante omissão no v. acórdão,
pois não houve o pronunciamento de questões relevantes para o perfeito
enquadramento da matéria, como omissão ao art. 33 da Lei Kandir e
omissão de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas rejeito-os no mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007632-28.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 25.678 - lmgmf
3

Da análise do v. acórdão acostado aos autos a
fls., vê-se que todos os argumentos trazidos pela parte foram
enfrentados, ainda que sem a citação explícita dos dispositivos
mencionados nos embargos, tal como se vê pela ementa e
fundamentação do julgado:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

CREDITAMENTO - Direito ao creditamento de
ICMS sobre as aquisições de bens de uso e
consumo, na proporção das suas vendas de
mercadorias para o exterior - Art. 33, I, da Lei
Complementar
no
87/1996,
aplicável
às
operações de exportação - Eficácia protraída
para 01.01.2020, a teor do art. 33, I, da LC
87/96, na redação da LC 138/2010 - Sentença
denegatória
da
segurança
mantida.
Precedentes.
Recurso desprovido.
(...)
O
Colendo
Supremo
Tribuna
Federal
também
já
se
posicionou acerca da validade em relação à restrição temporal
introduzida pelo dispositivo em tela:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA, DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS
AO ATIVO FIXO E DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO.
IMPOSSIBLIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
DE ICMS. LC 102/2000. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I
Não enseja ofensa ao princípio da não cumulatividade a
situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago
em razão de operações de consumo de energia elétrica, de
utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de
bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e
consumo. Precedentes. II - A modificação introduzida no
art. 20, § 5o, da LC 87/96, e as alterações ocorridas no art.
33 da mencionada lei, não ofendem o princípio da não-
cumulatividade. Precedentes. III A existência de decisão
plenária, em controle abstrato, de que tenha resultado o
indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede o
julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia.
Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.
(AI
761990
AgR,
Relator(a):

Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010,
DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT
VOL-02454-09 PP-02150 LEXSTF v. 33, n. 386, 2011, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007632-28.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 25.678 - lmgmf
4
57-63)
A r. sentença abordou o ponto com acerto, e não comporta
retificação, mesmo porque a solução nela albergada está em
conformidade com a maciça orientação jurisprudencial sobre o
tema. V. precedente desta Corte, da lavra do Des. TORRES DE
CARVALHO, é igualmente esclarecedor:
“O princípio constitucional da não cumulatividade implica
no abatimento do imposto pago na aquisição da mercadoria
nas sucessivas etapas de sua comercialização e circulação.
Os objetos são conceituados como “mercadoria” quando se
destinam à mercancia e como “bens” para o comprador
conforme entendimento pacificado na Súmula no 570 do
Supremo
Tribunal
Federal.
O
comando
constitucional
abrange, necessariamente, todos os bens que de alguma
forma “circulem” e se insiram na produção ou
comercialização da mercadoria. Nesse comando não se
incluem os demais bens que, integrados ao ativo fixo da
empresa
ou
destinados
a
consumo
estranho
à
produção/comercialização, não são conceituados como
“mercadoria” nem “circulam” por qualquer meio. Pode a lei
estender o direito de crédito a outros bens que não
participem
diretamente
da
circulação
da
mercadoria,
vigindo o direito a partir da vigência da lei. No caso
concreto, inexiste direito constitucional ao crédito do ICMS
pago na aquisição de bens destinados ao ativo fixo ou
consumo do estabelecimento e somente nos termos da lei, a
partir de quando ela o permitir, poder-se-á falar em tal
crédito ou no direito a ele” (7a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 125.645-5, j. 29.01.2001, Rel. o Des.
TORRES DE CARVALHO).
Por fim, conforme bem destacou o juiz a quo: “o
entendimento jurisprudencial é no sentido de que o advento da
Emenda Constitucional no 42/2003 em nada alteração a restrição
temporal estabelecida na Lei Kandir, sendo irrelevante se o
produto da atividade da empresa se destina ao mercado interno ou
externo”.”
No mais, já é pacífico tanto nesta Câmara,
quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há
que se falar em ocorrência de quaisquer dos motivos do art. 1022, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007632-28.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 25.678 - lmgmf
5
Veja-se, a propósito, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O litígio versa sobre eventual existência de
danos ao erário
Competência da Justiça
Estadual
Inocorrência de infração ao artigo
114 da Constituição Federal, que rege a
competência da Justiça do Trabalho Propósito
exclusivo de prequestionamento Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos
pelo artigo 535 e seus incisos do Código de
Processo Civil
Inadmissibilidade - Rejeição.
(Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a
Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado
pela turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada -
Observância ao artigo 535, II, do Código de
Processo Civil - Embargos não conhecidos - O
Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações
das
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão,
nem
se
obriga
a
ater-se
aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
(Relator:
Quaglia Barbosa - Embargos de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No
mesmo
sentido,
vide:
Embargos
de
Declaração no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla;
Embargos de Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador
Aroldo Viotti e Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de
Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007632-28.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 25.678 - lmgmf
6
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de
Justiça: “a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo
de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
No mais, consigne-se não existir ofensa aos
dispositivos mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos
presentes embargos declaratórios.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator